Tribunal: TJMT
Processo: 0001188-43.2016.8.11.0080
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001188-43.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS - CPF: 693.009.681-49 (APELADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS - CPF: 693.009.681-49 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE QUERENCIA E PROVEU PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – REAJUSTE DO PISO SALARIAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – LEGISLAÇÃO QUE SÓ SE APLICA AOS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – NÃO COSNTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO FUNDEB – PREJUÍZO ECONÔMICO ELEVADO – IRRELEVÂNICA – ADI No 4.167/DF – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESNECESSIDADE – PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO – RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a interpretação atinente à Lei no 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária.

Há de se observar que as questões relativas ao prejuízo orçamentário experimentado pelo Ente Federal, em razão do iminente reajuste, não é argumento viável a desqualificar o direito da Recorrente, pois pode se socorrer da União, consoante disposto pela Corte Suprema, no momento do Julgamento da ADI n 4.167/DF.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

Ao considerar o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo causídico da Recorrente, e o tempo exigido para o seu serviço, tem-se que o valor fixado pelo Magistrado Singular é proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Mariza de Sousa Vasconcelos
e o
Município de Querência
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela primeira Apelante, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Município no pagamento referente ao reajuste salarial oriundo do advento da Lei Federal no 11.738/08, este que instituiu o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Não houve condenação em custas processuais. Registrou, ainda, que a correção monetária iria incidir consoante o que é disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

A primeira Apelante se insurge quanto a que foi pontuado acerca da correção monetária, eis que o Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento das ADIs no 4357 e 4425, teria decidido pela inconstitucionalidade do dispositivo evocado pelo Magistrado Singular.

Assim, requer que a atualização monetária seja pautada pelo IPCA-E, pois, à sua ótica, este seria o índice correto, adotado pela Corte Suprema, pleiteia, também, a majoração dos honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A municipalidade, em seu recurso, assevera, inicialmente, que a Lei Federal no 11.738/08 apenas instituiu o piso salarial aos profissionais do magistério público que cumprem a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas, o que não se amolda ao caso da Recorrida, já que esta não comprovou a situação.

Assevera, também, a municipalidade não foi contemplada com os repasses do FUNDEB, este que serviria para realizar a complementação salarial prevista na mencionada lei.

Dispõe, por fim, que o Município não possui estrutura financeira para arcar com os reajustes, logo, esta prática poderia prejudicar a coletividade, porquanto, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que o direito conferido pelo Magistrado Singular seja afastado.

A servidora, no ID no 3594444, apresenta contrarrazões à Apelação manejada, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos aduzidos.

O Município de Querência, por sua vez, apresenta contrarrazões a outra Apelação no ID no 3594468.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 495589, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020